Tribunal: CARF
Processo: 10640.003039/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003039/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.357 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
GETÚLIO SOARES DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações devem ser
presumidamente caracterizados como rendimentos omitidos.
IRPF.
FATO
GERADOR
COMPLEXIVO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF N. 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003039/2010-87
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003039/2010-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativo ao ano-calendário de 2005, constituído em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos provenientes da atividade rural e omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada, do que resultou na
exigência fiscal no montante total de R$ 367.815,77, sendo que R$ 164.615,01 correspondem à
cobrança do imposto, R$ 79.739,51 são relativos à incidência dos juros de mora e R$ 123.461,25
dizem respeito a aplicação da multa de ofício de 75% (fls. 3/6).
Conforme se pode verificar do Relatório Fiscal de fls. 9/15, a autoridade dispôs,
inicialmente, que o procedimento fiscalizatório foi programado em decorrência de o contribuinte
ter omitido rendimentos provenientes da venda de bovinos, bem assim por ter movimentado em
instituições financeiras a quantia de R$ 1.206.045,81, sendo que no ano-exercício de 2006 o
contribuinte havia apresentado Declaração de Ajuste Simplificada em que informou rendimentos
tributáveis recebidos apenas de pessoas físicas no valor de R$ 17.320,00 e nada declarou a título
de rendimentos recebidos da atividade rural ou rendimentos isentos e/ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
A autoridade fiscal acabou concluindo prática das infrações à legislação tributária
consubstanciadas na omissão de rendimentos provenientes da atividade rural e na omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada em razão dos motivos a
seguir expostos:
“Infrações:
5.1 Omissão de rendimento proveniente de atividade rural
Infração relativa às notas fiscais avulsas de produtor rural apresentadas pelo fiscalizado,
correspondentes a vendas realizadas, não declaradas tempestivamente à Receita Federal.
O valor total dessas notas está sendo deduzido (considerando-se os valores nelas
registrados) do total anual dos créditos bancários que não tiveram a origem
comprovada. Ainda que o contribuinte tenha alegado verbalmente que os valores
registrados nessas notas são "valores de pauta" apenas, sendo maiores os que
efetivamente recebeu (e, portanto, com um maior volume de créditos bancários
correspondentes à atividade rural), não tendo havido a comprovação nem a localização
do valor exato dos respectivos recebimentos, não tivemos como considerar essa
alegação.
Dentre as notas apresentadas, excluímos as que não se referiam ao ano sob análise e
aquelas em que o contribuinte constava como comprador.
As datas e valores relativos às notas que ora são levadas à tributação encontram-se
registradas em planilha anexa.
5.2 Omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários com origem não
comprovada
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003039/2010-87

Pela falta de comprovação da origem dos recursos creditados/depositados nas contas de
titularidade do fiscalizado, estamos realizando o devido lançamento de oficio, a titulo de
OMISSÃO DE RENDIMENTO, no montante não comprovado, conforme demonstrado
em planilha anexa.
Esta Fiscalização não considerou esses créditos/depósitos (restantes) como oriundos de
atividade rural, de vez que: a) não ficou comprovado pelo fiscalizado que tivessem
origem na referida atividade; b) nem mesmo o contribuinte declarou oportunamente
para Receita Federal que havia recebido qualquer rendimento dessa atividade, em
relação ao referido ano.”
Na sequência, o contribuinte foi notificado da autuação fiscal em 01.11.2010 (fls.
142) e apresentou, tempestivamente, Impugnação de fls. 145/148 por meio da qual suscitou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que possuía , exclusivamente, uma única fonte de renda, consistente na
atividade rural, sendo que entregou à autoridade tributária inúmeras notas
fiscais que comprovariam a devida movimentação bancária, oriunda
unicamente da compra e venda de gado bovino e que, porém, nem toda
documentação foi acolhida;
(ii)
Que razão de se tratar de um período de cinco anos passados, não
conseguiu encontrar as notas que comprovariam as negociações geradoras
das operações tidas como de origem não comprovadas, uma vez que todas
corresponderam à atividade rural;
(iii)
Que não havia obrigatoriedade em se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que representa a omissão de receita;
(iv)
Que no que tange ao critério utilizado para apuração da base de cálculo do
imposto no lançamento, constatava-se que o auditor fiscal demonstrou os
rendimentos de acordo com a percepção dos mesmos, contudo utilizou o
critério anual e não o mensal, o que acabava contrariando o § 4o do art. 42
da Lei n. 9.430/1996; e
(v)
Que aplicando-se o art. 150, § 4o do CTN, o crédito tributário relativo aos
meses de janeiro a setembro de 2005 estaria extinto pela decadência, já
que a ciência do lançamento teria ocorrido em 29.10.2010.
Os autos foram encaminhados para a apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 175/181, a 4a Turma da DRJ de Juiz de Fora - MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, passaram a ser caracterizados
como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física ou jurídica deixe de comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações. No caso em concreto, destaca-se, ainda, que a alegação do
exercício da atividade rural, por parte do autuado, só se encontra demonstrada no que se
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003039/2010-87

refere aos valores acolhidos pela Fiscalização nesse sentido, consistentes em infração
distinta no lançamento, não se podendo estender tal consideração aos demais
rendimentos omitidos.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2006
DECADÊNCIA. FATO GERADOR IRPF.
O IRPF é tributo sujeito à homologação, sendo que, por sua natureza, o seu fato
gerador, em regra geral, ocorre em 31 de dezembro do ano-calendário; logo, o
lançamento em pauta poderia se dar até o término do ano-calendário de 2010.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 16.10.2012 através do Edital n. 013013651200011, afixado em 01.10.2012 e desafixado em
16.10.2012 (fls. 187) e, portanto, entendeu por apresente Recurso Voluntário de fls. 187/190,
sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos foram encaminhados para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para apreciação do presente Recurso
Voluntário.
É o relatório
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que o recorrente continua por sustentar as seguintes alegações:
(vi)
Que possuía , exclusivamente, uma única fonte de renda, consistente na
atividade rural, sendo que entregou à autoridade tributária inúmeras notas
fiscais que comprovariam a devida movimentação bancária, oriunda
unicamente da compra e venda de gado bovino e que, porém, nem toda
documentação foi acolhida;
(vii)
Que razão de se tratar de um período de cinco anos passados, não
conseguiu encontrar as notas que comprovariam as negociações geradores
das operações tidas como de origem não comprovadas, uma vez que todas
corresponderam à atividade rural;
(viii) Que não havia obrigatoriedade em se estabelecer o nexo causal entre cada
depósito e o fato que representa a omissão de receita;
(ix)
Que no que tange ao critério utilizado para apuração da base de cálculo do
imposto no lançamento, constatava-se que o auditor fiscal demonstrou os
rendimentos de acordo com a percepção dos mesmos, contudo utilizou o
critério anual e não o mensal, o que acaba contrariando o § 4o do art. 42 da
Lei n. 9.430/1996; e
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003039/2010-87

(x)
Que aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN, o crédito tributário relativo aos
meses de janeiro a setembro de 2005 estaria extinto pela decadência, já
que a ciência do lançamento teria ocorrido em 29/10/2010.
Com base em tais alegações, o recorrente requer que o presente recurso seja
acolhido e que o auto de infração seja declarado insubsistente.
Pelo que se pode notar da leitura das alegações acima, o recorrente não apresentou
novas razões de defesa em comparação com aquelas que já haviam sido suscitadas em sua peça
impugnatória de fls. 145/148. Por essa razão, entendo por adotar como razões de decidir os
fundamentos tais quais formulados pela autoridade julgadora de 1a instância, valendo-me, para
tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do CARF - CARF,
aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20151. Passarei a reproduzi-la adiante em
relação aos pontos que aqui nos interessa:
“Diante das alegações trazidas pelo impugnante, mister se faz determinar quando ocorre
o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Ele se dá, como regra geral,
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Por complexivo, o valor tributável compõe-se
pelo somatório dos rendimentos percebidos no período. A declaração de ajuste anual é
alimentada dessa forma e os rendimentos dela omitidos, quando tributados, seguem os
mesmos moldes de apuração.
No tocante especificamente à omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada, o presente julgado à luz do previsto na Portaria MF n. 383, de
14/07/2010, segue a Súmula Vinculante CARF n. 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
De igual sorte, por sua natureza, aplica-se o mesmo entendimento à parcela de omissão
de rendimentos apurada no lançamento, referente a valores da atividade rural.
O IRPF, nos termos alegados, amolda-se ao que estampa o art. 150, § 4o, do CTN, só
que o fato gerador, de acordo com o que já se expôs, somente se deu, no caso em
concreto, em 31 de dezembro de 2005. Destarte, só haveria que se falar em decadência
se o lançamento fosse formalizado após 31 de dezembro de 2010, contudo a ciência da
exação, por via postal (AR de fl. 142), consolidou-se em 1o de novembro de 2010.
Em assim sendo, os reclamos do impugnante de que a porção do crédito tributário
atinente ao período de “janeiro a setembro de 2005 encontrava-se extinta por
decadência” não encontram abrigo na legislação nem no entendimento administrativo
vigentes.
No mérito, o lançamento foi composto por duas infrações, ambas identificadas como
omissão de rendimentos: a primeira, de valores provenientes da atividade rural (valor
tributável de R$ 49.567,80); a outra, caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada (valor tributável de R$ 555.482,45).
O Relatório Fiscal produzido é cristalino no tocante aos valores admitidos como
advindos da atividade rural desenvolvida pelo impugnante, compostos por aqueles
constantes das notas fiscais avulsas de produtor rural, discriminadas às fl. 17/18, datadas
de 11/01/2005 a 01/07/2005, no total de R$ 247.839,00. Não sendo acolhidas, por outro
lado, aquelas que não eram pertinentes à situação de venda de produtos da atividade no

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003039/2010-87

ano­ calendário em foco, conforme revelado à fl. 14: “Dentre as notas apresentadas,
excluímos as que não se referiam ao ano sob análise e aquelas em que o
contribuinte constava como comprador”.
O fato de já haver se passado cerca de cinco anos das operações em questão não exime
o contribuinte da apresentação dos aludidos comprovantes: as notas fiscais avulsas de
produtor rural, uma vez que o ônus probatório é do contribuinte, de acordo com o que se
depreende da leitura do art. 42 da Lei n. 9.430/1996. Em decorrência da ausência de tais
elementos, não há como estabelecer liame entre os créditos observados na
movimentação financeira de contas correntes do autuado e a suposta atividade rural.
Interessante destacar que mesmo para a omissão de rendimentos dos valores tidos por
comprovados como da atividade rural, não se denotou do autuado qualquer justificativa
para o não oferecimento à tributação da importância a esse título apurada de R$
49.567,80, o que apenas ratifica o indevido locupletamento do contribuinte ao se
esquivar de pagar o imposto correspondente aos rendimentos auferidos no período.
A Lei no 9.430/96 estabeleceu que não logrando o titular comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido
o fato gerador, ou seja, p resumir que os recursos depositados traduzem rendimentos
do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais – o
contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável,
ou mesmo a sua natureza, se tributável for, como alega o interessado no presente caso
atinente à atividade rural, já que há uma menor onerosidade em termos de imposto.
A presunção da Lei 9.430/96 está condicionada apenas à falta de comprovação da
origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições
financeiras.
Pela leitura do Auto de Infração, às fls. 5/6, no tocante à infração ora em comento,
verifica-se que o fundamento da exigência dessa parcela do crédito tributário foi o
artigo 849 do RIR/1999, que tem como matriz legal o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de
1996, como não poderia deixar de ser. Isso porque o artigo 144 do CTN determina
que o lançamento, acerca de seus aspectos materiais, reporte-se à data de ocorrência do
fato gerador, regendo-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada, e o procedimento fiscal realizado refere-se a fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005, em plena vigência da indigitada legislação.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida no referido diploma, pois a
previsão legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de
presunções relativas, passíveis de prova em contrário. De Plácido e Silva assim definiu
a presunção juris tantum, em seu “Vocabulário Jurídico”:
“PRESUNÇÃO ‘JURIS TANTUM’. É a presunção condicional ou relativa, também
denominada de simples. E é apelidada de ‘tantum’, porque prevalece ‘até que se
demonstre o contrário’. E a destruição dela não cabe a quem a tem em seu favor
por determinação legal, mas aquele que não a quer ou não se conforma com a sua
determinação”.
Ainda, ao discorrer sobre a presunção condicional, o autor ensina:
“... As ‘presunções condicionais’, dizem­se, por isso, ‘relativas’, sendo ainda
chamadas de presunções ‘juris tantum’ ... Apenas se distinguem das ‘juris et jure’,
porque admitem prova em contrário, embora dispensem do ônus da prova aquele a
favor de quem se estabeleceram. Mas para que outra prova as destrua, necessário
que seja ‘plena’ e ‘líquida’.”
Ressalte-se, ainda, que a legislação relativa à presunção sob exame, não exige do
autuante, em momento algum, o levantamento de dispêndios realizados pelo autuado no
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.357 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003039/2010-87

período fiscalizado. Também, não condiciona sua utilização, pela autoridade tributária,
somente aos casos em que haja ocorrência de incremento do patrimônio do interessado
e/ou de sinais exteriores de riqueza. Exige, apenas, que o contribuinte seja intimado a
comprovar a origem dos depósitos ou aplicações mantidos em seu nome em instituições
financeiras, como, aliás, foi efetuado ao longo da ação fiscal ora questionada.
A título de simples corroboração com o já exposto, irá se transcrever duas ementas,
dentre inúmeras outras, exaradas pelo Primeiro Conselho de Contribuintes, acerca da
tributação de depósitos bancários incomprovados, com o advento da Lei no 9.430, de
1996:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997,
o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo. ÔNUS DA PROVA - Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários. (Ac. 102-49.037, Sessão de 24/04/2008).
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - A partir da vigência do art. 42 da
Lei no 9.430/96, é desnecessário se falar em sinais exteriores de riqueza a
comprovar o consumo ou aplicação dos depósitos bancários, como ocorria na
vigência do revogado §5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. O contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva. (Ac. 106-16.903,
Sessão de 28/05/2008).
Destarte, não comprovada a origem dos depósitos levantados pelo Fisco em nome do
interessado, é lícito presumi-los, com a devida autorização legal, como rendimentos
auferidos por esse no ano calendário fiscalizado.
O autuado apresentou, no que toca o período em foco (ano-calendário 2005),
Declaração de Ajuste Anual Simplificada, às fls. 27/28, com o registro do total de
rendimentos tributáveis (recebidos apenas de pessoas físicas/exterior) no valor de R$
17.320,00, sem mais rendimentos de quaisquer outras naturezas (recebidos de pessoas
jurídicas, resultado tributável da atividade rural, rendimentos isentos e não tributáveis);
embora as suas contas, mantidas em instituições financeiras, houvessem recebido
depósitos na monta de R$ 803.321,45, com uma parte cuja origem não restou
demonstrada (R$ 555.482,45) e a outra comprovou-se tratar de rendimentos da
atividade rural (R$ 247.839,00).”
De acordo com as razões e fundamentos assim transcritos, entendo pela
manutenção do lançamento de acordo com as razões e fundamentos bem perfilhados pela
autoridade judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, conheço do recurso
voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital